Tribunal: CARF
Processo: 15469.000671/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15469.000671/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.790 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
GERALDO CARMO DE ASSIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
LEI
No
8.852/94.
DEDUTIBILIDADE DE VALORES COM BASE EM EXCLUSÃO DO
CONCEITO DE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 68.
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94,
não constituem hipóteses de isenção ou não incidência do imposto de renda,
que requerem, pelo princípio da estrita legalidade em matéria tributária,
previsão legal específica para viabilizar o seu exercício.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da
decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em
se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade.
Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15469.000671/2008-14
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000671/2008-14

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 3.207,29, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 14.365,44,
referente a diferença do valor declarado e o informado em DIRF pela fonte pagadora (R$
95.507,73 – R$ 81.142,29), conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos
autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.399,53 (fls. 10/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 13-22.549, proferido pela 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJOII (fls. 34/38):
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da declaração de
ajuste, por omissão de rendimentos recebidos.
Cientificado, o impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando primordialmente o
inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94, o qual, segundo alega, enumera hipóteses que
excluiriam rendimentos do campo de incidência do imposto de renda sobre a
pessoa física e, assim, a Secretaria da Receita Federal deveria rever a autuação.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJOII, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 22/01/2009 (fls. 40), o contribuinte, em 10/02/2009,
interpôs recurso voluntário (fls. 42/50), reportando-se e repisando os fundamentos lançados na
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
SÍNTESE DOS FATOS
MÉRITO
Alega que, se de um lado o Decreto 3.000/99 estabelece a remuneração do trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos e funções, por outro lado a Lei 8.852/94
enfatiza a exclusão do adicional por tempo de serviço da remuneração, sendo
incompatível recair a tributação sobre o adicional mencionado.
Neste diapasão, é necessário esclarecer que a Lei 8.852/94 além de regulamentar os arts.
37 e 39 da CF/88, ainda enfatiza o respeito da exclusão dos adicionais na remuneração,
ou seja, tais adicionais e demais verbas em momento algum podem ser tributados.
Mesmo venha regulamentar o teto salarial do servidor público, também menciona a
respeito da classificação das diferentes verbas devidas aos funcionários públicos, que
compõe a remuneração, no momento que os adicionais e demais verbas estão excluídos
da remuneração é impossível a tributação.
No caso em tela, estamos diante de uma lei federal (Lei 8.852/9) que, sem qualquer
vicio de forma e em consonância com o conceito constitucional de renda, exclui
expressamente da base de incidência do IR o adicional por tempo de serviço auferido
pelos servidores públicos federais, que no seu entender, tem natureza indenizatória.
Traça e esclarece a diferença entre proventos e indenização.
Cita escólio doutrinário e jurisprudência do STJ.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000671/2008-14

Em sua, por não revelar uma riqueza nova ou acréscimo de patrimônio, o recebimento
de pecúnia, pelo servidor público, por absoluta necessidade de serviço, não tem o
condão de sujeitá-lo ao tributo em questão. Nem se alegue que, através do mecanismo
das ficções, presunções e equiparações, o legislador federal pode transformar
indenizações em rendimentos tributáveis.
Requer, ao final, a improcedência do lançamento e, por conseguinte, a não
incidência do imposto de renda sobre as verbas reclamadas.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJOII, que manteve
o lançamento da omissão de rendimentos apurada em face do processamento da DAA/2004,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de R$
81.142,29 para R$ 95.507,73, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 1.399,53,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 34/38) e
atendo-se às informações contidas na notificação de lançamento (fls. 10/13), não há como
prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, considerando que a Lei no
8.852/94, de fato, não outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência tributária, os
rendimentos omitidos desatendem aos critérios de dedutibilidade da legislação do imposto de
renda – me convenço do acerto da decisão proferida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos lançados no voto condutor na decisão recorrida (fls. 35/38), mediante transcrição
dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000671/2008-14

O Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, define no artigo 43 o imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
A Lei 7.713/88, em seu art. 3o, § 1o, dispõe que o imposto incidirá sobre o rendimento
bruto, sem qualquer dedução, sobre todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos (renda), os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, ressalvadas as
disposições dos artigos 9o a 14 desta mesma Lei.
Ademais, o § 4° do art. 3° da Lei 7.713/88 define que a tributação independe da
denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de
percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício
do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
Todavia, normas legais determinam a exclusão do rendimento bruto, para fins de
incidência do imposto de renda da pessoa física, por serem isentos ou não
tributáveis. Estas exclusões estão elencadas no artigo 39 do Decreto no 3.000/99
(Regulamento do Imposto de Renda).
A Lei 8.852/94 dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e XII, e 39, § 1o, da
Constituição Federal, além de dar outras providências, mas não contempla em seu
artigo 1o, III, hipóteses de isenção ou de não incidência do imposto de renda da
pessoa física.
O artigo 1o da Lei 8.852/94 define meramente aquilo que seja vencimento básico,
vencimentos e remuneração para aplicação dos seus dispositivos. Com efeito, não
outorga isenção ou enumera hipóteses de não incidência de imposto, mesmo
porque, lei que concede isenção deve ser especifica, nos termos do § 6o do artigo
150 da CF/88, ou seja, deve tratar exclusivamente da matéria isentiva ou de
determinada espécie tributária.
As alíneas de "a" até "r" no inciso III do art. 1o da Lei 8.852/94 são exclusões do
conceito de remuneração, mas não são hipóteses de isenção ou não incidência de
imposto de renda da pessoa física, em outras palavras, não determinam sua exclusão
do rendimento bruto para fins de não incidência do imposto sobre a pessoa física,
mas sim, repita-se, de sua exclusão do conceito de remuneração para os objetivos
da Lei 8.852/94.
(...)
Por fim, esclareça-se que houve a apresentação de declaração retificadora na qual a
fiscalização constatou omissão de rendimentos. Dessa forma, havendo previsão legal
para que seja efetuado o lançamento nos casos de falta de declaração ou de
declaração inexata (art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto 3.000 de 26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN), deve ser
mantido o lançamento.
Portanto, indene de dúvida que a Lei no 8.852/94 apenas excluiu as verbas
elencadas no inciso III e §1o do seu art. 1o, da mensuração e apuração do teto remuneratório do
serviço público – limitado constitucionalmente ao subsídio mensal pago ao Ministros do STF, ao
teor do art. 37, XI – nada se referindo sobre eventual isenção ou não tributação de tais
rendimentos auferidos.
A par dos fatos, e como bem explicitado na decisão recorrida, diante da ausência
de regramento legal tributário veiculado por normativo próprio afastando as verbas objurgadas
da incidência tributária, mantenho subsistente o lançamento.
Ademais, vale salientar que a matéria já se encontra sedimentada neste CARF,
inclusive culminando com a edição de súmula vinculante:
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.790 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15469.000671/2008-14

Súmula CARF no 68:
A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses de não incidência
de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões, mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na mesma
toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento fiscal rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN, competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou adequar o imposto a restituir declarado, sob pena de
responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital